Tribunal: TJDFT
Processo: 0729354-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729354-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: MARCELO DE CARVALHO PINTO DA LUZ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Antônio Andrade Porto contra decisão do juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 163457880 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Marcelo de Carvalho Pinto da Luz em face do ora agravante e de Anna Cecília Andrade Porto, processo n. 0709624-67.2017.8.07.0001, entre outros provimentos, indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva e a alegação de prescrição intercorrente aventadas na impugnação apresentada pelos executados, bem como acolheu a tese de excesso de execução, nos seguintes termos: (...) Da Ilegitimidade Passiva dos Herdeiros e Da Universalidade do Juízo do Inventário Compulsando os autos, observa-se que a decisão proferida nos autos ao ID no 47913976 chamou o feito à ordem para determinar a regularização do polo passivo da demanda, a fim de passar a constar os herdeiros da devedora falecida, uma vez que: Diante da notícia de que o inventário fora encerrado sem análise do mérito (ID no 46080166), por ora, legitima-se a universalidade dos herdeiros para o prosseguimento do feito. Veja-se que a constatação de inexistência de bens atribuíveis ao acervo hereditário naquele feito é relativa e não opera coisa julgada material, tendo em vista que há demandas em curso das quais poderão resultar crédito em favor da devedora sucessora – autos no 0038593-35.2011.4.01.3400, em trâmite perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e no 0015248-13.2014.8.13.0637, em trâmite perante a 2a Vara Cível de São Lourenço/MG –, de sorte que este pleito satisfativo deve continuar, ao menos até que se defina pela a existência ou não do direito discutido naqueles Juízos, o que poderá ensejar, inclusive, a declaração de inventário negativo, eximindo-se da responsabilidade os sucessores. Desse modo, ante o encerramento do inventário sem análise do mérito, porquanto inexistente bens em nome da de cujus, não há se falar em abertura de inventário pela parte credora, pela mesma razão da que houve o encerramento do inventário aberto pelos ora herdeiros devedores. Assim, não há se falar em ilegitimidade passiva dos herdeiros e muito menos em universalidade do Juízo do inventário. Portanto, afasto as preliminares aventadas de ilegitimidade passiva dos herdeiros e da universalidade do Juízo do inventário. Da Prescrição Intercorrente A caracterização da prescrição intercorrente depende da presença de dois requisitos essenciais, quais sejam, o transcurso do prazo prescricional do título executivo e a paralisação do processo executivo por inércia da parte exequente. A esses dois pressupostos podem-se acrescentar a prévia suspensão do processo pelo prazo de um ano, com o subsequente arquivamento do feito, na forma do art. 921 do CPC, e ainda, a oitiva da parte interessada. Ademais, a mera apresentação de requerimentos aleatórios nos autos, cujas medidas pleiteadas não se mostraram efetivas para a finalidade satisfativa da execução, não suspendem a fluência do prazo extintivo intercorrente. Veja-se que a inércia do credor não mais constitui elemento necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente, e sim a ausência de bens penhoráveis conhecidos, ex vi do art. 921, II e §§1o, 2o, 3o e 4o. Contudo, cabe ressaltar que no caso dos autos sequer houve a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, de modo que, ausente os requisitos essenciais, não se mostra caracterizada a prescrição intercorrente. Do Excesso de Execução Sustenta o devedor PEDRO ANTONIO que o credor incluiu na planilha de débito valores não previstos pela sentença exequenda, quais sejam, valores referentes à reforma, materiais de construção, CEB, chaveiro, honorários duplicados, e multa do artigo 523 do CPC. Entende que o valor devido é de R$ 22.797,25, atualizado até 15.3.2023. Pois bem, conforme sentença exequenda, o pedido inicial foi julgado procedente "para decretar a rescisão do contrato de locação e, em consequência, determinar que a ré desocupe o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua notificação, sob pena de despejo compulsório. Com fundamento no artigo 323, do Código de Processo Civil, condeno-a ainda ao pagamento dos aluguéis e encargos contratuais, vencidos e vincendos até a data da desocupação do imóvel, bem como ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC". Em sede de embargos de declaração, a omissão verificada na sentença restou sanada para determinar a incidência de juros moratórios a partir do inadimplemento de cada parcela. Desse modo, observa-se que a sentença contemplou o pagamento dos aluguéis e encargos contratuais, vencidos e vincendos até a data da desocupação do imóvel (1.8.2017), corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora desde o inadimplemento, bem como ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios (10% sobre o valor da condenação). Contudo, a planilha colacionada aos autos pelo credor ao ID no 9089565 - Págs. 1/2 considera valores não abarcados pelo título judicial, isto é, valores referentes à reforma, no valor de R$ 552,00; à material, no valor de R$ 619,70; à material, no valor de R$ 184,87; à chaveiro, no valor de R$ 1.085,00; e à reforma, no valor de R$ 2.000,00. Veja-se que os valores despendidos com a reforma do imóvel deverão ser discutidos em nova lide, sob o véu do contraditório e da ampla defesa. Portanto, verifica-se o excesso de execução no valor de R$ 5.911,72, em 22.8.2017 (R$ 4.441,57 * 10% honorários * 10% multa * 10% honorários). Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, arbitro os honorários advocatícios em favor do patrono do executado em 10% sobre o valor do excesso ora verificado (R$ 591,17). Por epílogo, intime-se o credor para colacionar aos autos planilha atualizada do débito, decotando-se os valores não abarcados pela sentença exequenda (reformas, materiais e chaveiro), sob pena de enriquecimento ilícito, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para indicar bens passíveis de penhora em nome dos devedores. Em razões recursais (Id 49207530), traça breve síntese do histórico processual, aduzindo tratar-se de cumprimento de sentença originariamente movido em face de Lucia Maria Serpa de Andrade, sua genitora. Diz que, após a morte da devedora, foi incluído no polo passivo da demanda junto a Anna Cecília Andrade Porto, por serem herdeiros dela, mesmo após o processo de inventário ter sido julgado extinto em razão de “a de cujus não possuir nenhum bem, móvel ou imóvel, que possa ser objeto de partilha”. Sustenta que “as dívidas do falecido não podem ser executadas contra seus herdeiros, nos termos do que dispõe o artigo 789 do CPC, em que é o devedor que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações”. Aponta a previsão do art. 1.997 do CC no sentido de os herdeiros só responderem pelas dívidas do falecido após a partilha dos bens. Cita diversos julgados do STJ e deste e. Tribunal de Justiça reconhecendo a ilegitimidade dos herdeiros para responder pelas dívidas do de cujus antes da partilha. Defende a impossibilidade de ser determinada a penhora dos bens pessoais dos herdeiros do de cujus. Subsidiariamente, caso não seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, assevera ter se operado a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 2o e 4o, do CPC. Nesse ponto, proclama ser “possível verificar na decisão de ID 8595531, proferida no dia 03 de agosto de 2017, que foi nesta data a primeira tentativa infrutífera de localização de bens, sendo que os documentos de ID 8595543 e 8595546 demonstraram não haver saldo em conta e bens em nome da executada, passíveis de penhora”. Conclui, assim, que, “em agosto de 2017 já se sabia que não havia bens passíveis de penhora de forma que, passados quase seis anos da primeira tentativa infrutífera de localizar bens, a prescrição intercorrente resta evidente”. Por fim, alega ter sido reconhecido excesso de execução em valor menor ao efetivamente ocorrido. Constata a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, a concessão da tutela de urgência, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda a determinação de busca e penhora de bens em nome do Agravante; b) Intimação do Agravado para, querendo, apresentarem resposta em 15 dias (seq. art. 1.019, II do CPC); c) O conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Agravante em razão de inexistir bens ou qualquer outro tipo de herança pela de cujus; d) OU se assim não entender esses Nobre Julgadores, requer o reconhecimento da incidência da prescrição intercorrente com a extinção a consequente extinção do feito; e e) o reconhecimento do excesso da execução e a fixação do débito no importe de R$22.797,25 (vinte e dois mil e setecentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), nos termos da fundamentação. Dispensado o recolhimento de preparo, por ter sido deferido, na decisão recorrida, o benefício da justiça gratuita ao agravante (Id 163457880 do processo de referência). Ao Id 49208798, as advogadas do agravante renunciaram ao mandato. O despacho de Id 49297184 determinou a regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. O agravante constituiu novo advogado (Id 49444043). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Conforme brevemente relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Marcelo de Carvalho Pinto da Luz em desfavor de Lucia Maria Serpa de Andrade. A devedora, à época, integração a relação processual constituída nos autos n. 0038593-35.2011.4.01.3400, em curso perante a 3a Vara Federal de Brasília, e n. 0015248-13.2014.8.13.0637, em curso perante a 2a Vara Cível da Comarca de São Lourenço/MG, tendo o juízo a quo indeferido a penhora no rosto dos autos do primeiro e deferido no do segundo, nos seguintes termos (Id 9111795 do processo de referência): Indefiro a penhora no rosto dos autos n. 0038593-35.2011.4.01.3400, em curso perante a 3a Vara Federal de Brasília, tendo em vista a natureza alimentar do abono de permanência. Quanto à penhora do quinhão da devedora no inventário de Mirtes Serpa de Andrade, defiro a penhora no rosto dos autos n. 0015248-13.2014.8.13.0637, em curso perante a 2a Vara Cível da Comarca de São Lourenço/MG. Oficie-se. Ao Id 37068630 do processo de referência, o exequente peticionou informando a morte da devedora e a instauração de processo de inventário (autos n. 0713587-15.2019.8.07.0001). Intimado a regularizar o povo passivo da demanda (Id 37196585 do processo de referência), o exequente, ora agravado, pleiteou a substituição da devedora por seu espólio, requerendo fosse ele citado na pessoa do inventariante, Pedro Antônio Andrade de Porto (Id 39865964 do processo de referência). Pela petição de Id 46079906 do processo de referência, o espólio de Lucia Maria Serpa de Andrade apontou que a penhora outrora deferida no rosto dos autos n. 0015248-13.2014.8.13.0637, em trâmite perante a 2a Vara Cível de São Lourenço – MG, recai sobre bem de família, que é impenhorável. Ao Id 42775573 do processo de referência, foi acostada sentença proferida nos autos do processo de inventário n. 0713587-15.2019.8.07.0001, com determinação de arquivamento do processo diante da inexistência de bens a serem inventariados. Confira-se: Trata-se de pedido de abertura de inventário dos bens deixados por LUCIA MARIA SERPA DE ANDRADE, falecida em 25/4/19, conforme certidão de óbito de id. 352507905, p. 2. O inventário foi aberto conforme decisão de id. 38235086, nomeado o Sr. PEDRO ANTÔNIO ANDRADE PÔRTO, como inventariante. (id. 38680847). Na petição de id. 41125340, o inventariante requereu o arquivamento do feito, sob a alegação da inexistência de bens a serem inventariados, informando, para tanto, que apenas existe uma possibilidade de recebimento futuro de valores decorrentes de processos judiciais (0038593-35.2011.4.01.3400, em trâmite perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária e no 0015248-13.2014.8.13.0637, em trâmite perante a 2a Vara Cível de São Lourenço – MG). Não há que se falar inventário se não houver bens do falecido a serem transmitidos, pois falta pressuposto sucessório específico que é a existência de patrimônio. Mera expectativa de direito não é suficiente para ensejar abertura de inventário. Isso posto, e por tudo o mais que nos autos consta, determino o arquivamento do feito, sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, IV, do NCPC. Advirto ao inventariante de que deverá devolver o termo de compromisso de inventariante, id. 38680847, no prazo de 5 (cinco) dias. À Secretaria para que certifique nos autos o recebimento do referido termo, bem como a sua inutilização. Condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais, se houver. Após o trânsito em julgado, sem outros requerimentos, arquivem-se os autos. Publique-se. Registro Eletrônico. Intimem-se. Ao Id 47913976 do processo de referência, o juízo de origem, mesmo reconhecendo o arquivamento processo de inventário por falta de bens a inventariar, ordenou a regularização do polo passivo do cumprimento de sentença para serem incluídos os herdeiros da falecida. Veja-se: Chamo o feito à ordem. Diante da notícia de que o inventário fora encerrado sem análise do mérito (ID no 46080166), por ora, legitima-se a universalidade dos herdeiros para o prosseguimento do feito. Veja-se que a constatação de inexistência de bens atribuíveis ao acervo hereditário naquele feito é relativa e não opera coisa julgada material, tendo em vista que há demandas em curso das quais poderão resultar crédito em favor da devedora sucessora – autos no 0038593-35.2011.4.01.3400, em trâmite perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e no 0015248-13.2014.8.13.0637, em trâmite perante a 2a Vara Cível de São Lourenço/MG –, de sorte que este pleito satisfativo deve continuar, ao menos até que se defina pela a existência ou não do direito discutido naqueles Juízos, o que poderá ensejar, inclusive, a declaração de inventário negativo, eximindo-se da responsabilidade os sucessores. Diante disso, regularize o credor o pólo passivo da demanda, devendo constar os herdeiros da devedora falecida. (...) Quando finalmente citado para integrar o povo passivo da demanda a pedido do exequente, Pedro Antônio Andrade Porto apresentou impugnação, defendendo, entre outras teses, a ilegitimidade passiva dos herdeiros (Id 153483778 do processo de referência), a qual foi afastada pela decisão recorrida (Id 163457880 do processo). A decisão do juízo a quo malfere, todavia, frontalmente os artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil, os quais preveem: Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados. Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Da interpretação conjunta dos supramencionados dispositivos, conclui-se, facilmente, que os herdeiros só respondem pessoalmente pelas dívidas do de cujus após a partilhas dos bens e nos limites das forças da herança. Com efeito, diante da inexistência de partilha no processo de inventário n. 0713587-15.2019.8.07.0001, inviável se mostra a inclusão dos herdeiros no polo passivo do cumprimento de sentença movido na instância de origem. No sentido acima defendido, a jurisprudência deste c. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. HERDEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PARTILHA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em legitimidade do herdeiro antes de ultimada a partilha, pois a transmissão ocorre do patrimônio como um todo, em situação de indivisibilidade, fazendo-se necessário proceder à sua apuração, pagando-se as dívidas e partilhando-se os bens que restarem entre os herdeiros. 2. O espólio detém capacidade processual e, por conseguinte, legitimidade para ser demandado em juízo quanto às dívidas do autor da herança até a efetivação da partilha. Após, cada herdeiro responde na proporção da parte que lhe coube. Inteligência do artigo 597 do CPC. Precedentes. 3. Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão 1280249, 07285988420198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PARTILHA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. 1. Não há que se falar em legitimidade do herdeiro antes de ultimada a partilha, pois a transmissão ocorre do patrimônio como um todo, em situação de indivisibilidade, fazendo-se necessário proceder à sua apuração, pagando-se as dívidas e partilhando-se os bens que restarem entre os herdeiros. 2. O espólio detém capacidade processual e, por conseguinte, legitimidade para ser demandado em juízo quanto às dívidas do autor da herança até a efetivação da partilha. Após, cada herdeiro responde na proporção da parte que lhe coube. Inteligência do artigo 597 do CPC. Precedentes. 3. As verbas de cunho trabalhista (qüinqüênios) devidas ao de cujus, e levantadas apenas pelos herdeiros que, reconhecidamente, dependem financeiramente do falecido (art.1o, Lei no 6.858/80), não perdem o seu caráter alimentar, não podendo, pois, ser consideradas como herança, tampouco, objeto de constrição (art. 833, IV, CPC) para fins de saldar dívidas comuns do falecido. 4. A reforma da sentença para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva (CPC, art. 485, VI), enseja a inversão dos ônus sucumbenciais. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1171265, 07073396720188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 23/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR FALECIDO. DÉBITO REMANESCENTE. INCLUSÃO. FILHOS. HERDEIROS. POLO PASSIVO. SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. LIMITE. QUINHÃO HEREDITÁRIO. OUTROS BENS DO EXECUTADO E TESTAMENTO. INEXISTENTES. CONSTRIÇÃO. BENS PESSOAIS. HERDEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM VERIFICADA. 1. Nos termos do artigo 1.792, do Código Civil os herdeiros só respondem pelos débitos deixados de cujus no limite da herança. 2. Os herdeiros não devem permanecer no polo passivo do cumprimento de sentença, respondendo pelos débitos remanescentes da ação originária ajuizada em face do genitor falecido, visto que, após a satisfação da execução dentro do quinhão hereditário e inexistentes outros bens a inventariar, deve-se resolver o processo, sem a apreciação do mérito, nos termos dos artigos 485, IV c/c 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil com relação a eles. 3. Deve ser mantida incólume a decisão do magistrado que, diante da inexistência de testamento ou outros bens a inventariar, entendeu prejudicada a análise da impugnação à penhora realizada por meio do SISBAJUD de bens pessoais dos executados/agravados (herdeiros do devedor originário) e inviável o prosseguimento do feito em relação a eles, em razão de sua ilegitimidade passiva e da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1430400, 07089744720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam dos herdeiros para responder pelas obrigações da devedora quando não ultimada a partilha dos bens, constato, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito do agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora